Tribunal: TJMT
Processo: 1029760-57.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029760-57.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Oncológico]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[VICTOR HUGO FERNANDES VARJAO - CPF: 031.680.441-05 (ADVOGADO), INES LUCIA PETER - CPF: 464.347.120-49 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. MELANOMA METASTÁTICO. MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO SUS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO TEMA 106/STJ. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência para fornecimento dos medicamentos
Ipilimumabe
e
Nivolumabe
à paciente diagnosticada com Melanoma Metastático (CID C43), após parecer do NAT indicando ausência de urgência/emergência médica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência para determinar o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, considerando os parâmetros estabelecidos no Tema 106 do STJ.

III. Razões de decidir

3. O conjunto probatório demonstra que a paciente já se submeteu ao tratamento previsto no protocolo do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) sem a eficácia esperada, sendo os medicamentos pleiteados a única alternativa terapêutica viável para o caso.

4. A prescrição médica específica, fundamentada na ineficácia dos tratamentos disponíveis no SUS e na contraindicação destes na fase atual da doença (recidiva), comprova a imprescindibilidade dos medicamentos requeridos.

5. O direito constitucional à saúde, aliado ao princípio da dignidade da pessoa humana, justifica excepcionalmente o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS quando preenchidos os requisitos do Tema 106/STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: "É devido o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS quando comprovada a ineficácia ou inadequação dos fármacos disponibilizados pelo sistema público e demonstrada a imprescindibilidade do tratamento prescrito, mediante laudo médico fundamentado."

___________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 1º, III, 6º e 196; Lei nº 8.080/90,
arts
. 6º e 7º.

Jurisprudência relevante citada: STJ - Tema 106; Enunciado nº 02 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
Ines
Lucia Peter contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juína que, nos autos da ação de obrigação de entregar coisa certa com pedido de tutela de urgência n° 1003009-55.2024.8.11.0025, movida em face do Estado de Mato Grosso indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteada.

Em suas razões recursais o agravante alega que foi diagnosticado com Melanoma metastático (CID C43). Segundo o relatório médico, expedido pelo Dr. André Henrique Crepaldi (CRM 3135), a Agravante está em seguimento ambulatorial e os exames laboratoriais evidenciaram metástase cerebral e pulmão. Informa que, com a realização de tomografias e ressonâncias, foi confirmada a recidiva da doença. Por esse motivo, necessita utilizar das medicações
Ipilimumabe
(YERVOY®) 3mg/kg EV e
Nivolumabe
(OPDIVO®) 1mg/kg EV, a cada 3 semanas por 4 ciclos, seguida de
Nivolumabe
(OPDIVO®) como agente único, 3mg/kg EV, a cada 2 semanas, de uso contínuo, até a regressão da doença, incluindo tudo o que for necessário para sua infusão em ambiente hospitalar.

Aduz que a imprescindibilidade do medicamento e a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS estão demonstradas por meio do laudo médico acostado aos autos, no qual atesta que o fármaco não pode ser substituído.

Assevera que o juízo a quo considerou somente o parecer do NAT e desconsiderou o laudo médico no qual o prescritor afirma que as consequências para o paciente, caso não faça uso da medicação.

Afirma ainda que o argumento que a responsabilidade de fornecimento das medicações é da Unidade de Assistência de Alta Complexidade (UNACON) e do Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACON), não merece prosperar, tendo em vista que a responsabilidade pelo fornecimento dos fármacos
Ipilimumabe
e
Nivolumabe
é do agravado, não da instituição médica credenciada pelo SUS, cabendo a essa apenas realizar o tratamento médico.

Verbera que os requisitos estabelecidos pelo Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça estão devidamente acostados nos autos.

Pautado nestes fundamentos, postula pela concessão da medida liminar, a fim de determinar aos agravados que forneçam o tratamento de que necessita, qual seja, os medicamentos “
Ipilimumabe
(YERVOY®) 3mg/kg EV +
Nivolumabe
(OPDIVO®) 1mg/kg EV (a cada 3 semanas por 4 ciclos) e
Nivolumabe
(OPDIVO®) como agente único, 3mg/kg EV, a cada 2 semanas, de uso contínuo
” (conforme laudo médico).

A tutela recursal foi deferida em Id. 247663167, determinando que o Agravado forneça a medicação pleiteada.

Contrarrazões apresentadas em Id. 251555689, na qual o Estado de Mato Grosso
requerendo o desprovimento do recurso.

O
parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo provimento do recurso

(
I
d
.
258089187
).

Isento de preparo, em razão da gratuidade de justiça (
ID.
247011177
).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
Ines
Lucia Peter contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juína que, nos autos da ação de obrigação de entregar coisa certa com pedido de tutela de urgência n° 1003009-55.2024.8.11.0025, movida em face do Estado de Mato Grosso indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteada.

Des
t
arte, o Juízo de Primeiro Grau, diante dos fatos e documentos apresentados pela parte autora, solicitou parecer do NAT, no qual asseverou que o tratamento solicitado não se enquadra em urgência e emergência médica e, diante isso, indeferiu o pleito.

Denota-se dos autos que a ação originária foi proposta com objetivo de propiciar o fornecimento do
s
medicamento
s

Ipilimumabe
e
Nivolumabe
à Agravante que possui
63
(
sessenta e três
) anos e foi diagnosticad
a
com
Melanoma Metastático (CID C4
3
), conforme laudo médico emitido pel
o

Dr. André Henrique Crepaldi
– CRM-MT 3
.135
.

T
em-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em
UTI, etc.
, entre tantas outras demandas protetivas desse direito.

O fenômeno surge diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de exercer as funções que, para si, são valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.

Veja como é de alta complexidade a questão enfrentada. Mas, nem por isso, deve-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada para atender as suas necessidades.

A atuação do Poder Judiciário é indispensável para proteger os direitos mínimos existenciais e compelir os Entes Públicos a cumprir, com efetividade, as políticas públicas, atender às necessidades mais prementes, em especial quando se tratar de saúde pública, o que assegura a Constituição Federativa do Brasil, sem violar o princípio da separação dos poderes.

A propósito, perfilho o seguinte julgado:

RECURSO ESPECIAL ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA
– MEDICAMENTO
NÃO DISPENSADO PELO INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER
– MEDICAMENTO
AUSENTE DA GRADE DE PADRONIZAÇÃO – DIREITO À SAÚDE –PELO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.

1.Trata-se de recurso especial em que se busca a reforma do acórdão de origem, a fim de que as autoridades competentes se comprometam a fornecer ao recorrente medicamento específico não constante das listas do Sistema Único de Saúde – SUS (
Zytiga
250mg), a ser utilizado no tratamento de câncer de próstata por ele apresentado. 2. O autor fez juntar aos autos relatório médico com registro da necessidade da medicação para seu tratamento e declaração emitida pelo Instituto Nacional do Câncer - INCA, informando que o medicamento pleiteado não é dispensado para pacientes por não constar na grade de medicamentos padronizados. 3.O acórdão encontra-se em dissonância com a jurisprudência desta Corte de Justiça, segundo a qual "o profissional da rede privada goza da mesma credibilidade que o médico da rede pública, até por estar mais próximo ao paciente e conhecedor de sua realidade e do quadro clínico a que está acometido, sendo seu laudo apto a sustentar o direito do paciente" Recurso especial provido para que sejam condenados os Réus, integrantes do SUS, ao fornecimento do medicamento
Zytiga
250mg ao recorrente, na quantidade prescrita, enquanto comprovada a necessidade de seu uso. (REsp 1682973/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 05/06/2018,
DJe
11/06/2018).

De outro
norte
, verifico que ainda que o Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso - NAT tenha apresentado parecer desfavorável ao fornecimento do medicamento
, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso representativo de controvérsia, consolidou o entendimento sobre os requisitos necessários para o fornecimento de medicamentos não disponíveis na rede pública. Vejamos:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. (...)
A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (I) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (II) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (III) existência de registro na ANVISA do medicamento
. (...).” (STJ - REsp 1.657.156/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 25/04/2018,
DJe
04/05/2018) (grifo nosso)

Assim,
observa-se que
consta relatório médico circunstanciado, no qual evidencia a necessidade de fornecimento do medicamento, com urgência, uma vez que
,
conforme se verifica no laudo médico
(Id. 246931677)
, a parte Agravante já utilizou
os
tratamentos disponíveis no SUS
,
porém ouve recidiva da doença. V
ejamos:

“Neste caso, a paciente já fez uso de
Bortezomibe
, Ciclofosfamida e Talidomida, esquema terapêutico previsto pelo protocolo do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) do Ministério da Saúde e oferecido gratuitamente pelo SUS para tratamento da doença em questão, sem a eficácia almejada.

Além disso, na fase atual da doença (recidiva), tais fármacos são contraindicados para a paciente, pois apresentam pior prognóstico e maior refratariedade, conforme estudos clínicos atuais.

Sendo assim, é necessário mudar o esquema quimioterápico, tendo em vista que a paciente apresentou recidiva da doença, após utilizar os medicamentos previstos no protocolo clínico do SUS.”

Ressalto, que, na presente hipótese, a cumulação
dos
requisitos
do tema n° 106 do STJ
encontra-se presente, porquanto o conjunto probatório, anexo aos autos, comprova, estreme de dúvidas, a necessidade e imprescindibilidade do medicamento, constituindo, pois, obrigação do poder
público o fornecimento dos aludidos medicamentos, mesmo que não incorporados em atos normativos do SUS.

Inegável, portanto, a necessidade do paciente, em face do tratamento prescrito e, realmente, a limitação do seu fornecimento, pelas normativas do SUS, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente se considerado o direito à saúde, tutelado na Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.

Diante dos elementos coligidos aos autos, constata-se que, tendo a Agravante demonstrado satisfatoriamente a urgente necessidade do uso do
s
medicamento
s
“
Ipilimumabe
e
Nivolumabe
”, há de ser ratificada a antecipação de tutela recursal que lhe deferiu o seu fornecimento.

Ressalto que o paciente deve submeter a nova avaliação médica ao término do trimestre para apurar a necessidade de manutenção do fornecimento, o que deverá fazer enquanto perdurar a indicação médica e entregar diretamente ao executor da medida, conforme o Enunciado nº 02 da III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para que seja fornecido o
s
medicamento
s
“
Ipilimumabe
e
Nivolumabe
” (conforme prescrição médica)
à Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025